Tribunal: TJSP
Processo: 0005012-94.2019.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Souza Nery
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-12
Data de publicação: 2020-09-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000740119
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 0005012-
94.2019.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante WALDIR RUSSO (JUSTIÇA
GRATUITA), é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso.
V. U." de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente sem voto), OSVALDO DE OLIVEIRA E J. M. RIBEIRO DE PAULA.
São Paulo, 12 de setembro de 2020.

SOUZA NERY
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 0005012-94.2019.8.26.0562
APELANTE: WALDIR RUSSO
APELADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS
COMARCA: SANTOS
Voto no 50.799 (j)
APELAÇÃO. Extinção do processo. Cumprimento de
sentença. Adimplemento da obrigação de fazer ainda demanda
diligência probatória, já que resta controversa. Necessidade de
apuração do montante total da multa semanal devida por
descumprimento da obrigação. Sentença anulada. Devolução
dos autos à origem.
RECURSO PROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação apresentado por WALDIR RUSSO
em face da PREFEITURA
MUNICIPAL
DE SANTOS, em razão da r. sentença que
julgou extinto o processo ante o integral cumprimento da obrigação fazer, com
fundamento no art. 924, inciso II do Código de Processo Civil.1
1 Fl. 103, de lavra do MM. Juiz de Direito Dr. MÁRCIO KAMMER DE LIMA, da 2a Vara da Fazenda
Pública da Comarca de Santos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A apelante requer a reforma a anulação da r. sentença, a fim de
que seja determinado o prosseguimento do presente incidente de
cumprimento de sentença. Argumenta que as fotografias produzidas na
diligência do oficial de justiça não foram suficientes para comprovar o
cumprimento da obrigação, a qual teria se dado de forma incompleta já que
não ocorreu o reparo da totalidade do calçamento do autor, tampouco
cumpriram com a poda das raízes da árvore em questão. Alega ainda que o
presente feito engloba também a execução da multa por descumprimento da
obrigação de fazer, e a r. sentença deixou de apurá-la.2
Sobrevieram contrarrazões.3
É o relatório .
Cuida-se de instauração de incidente de cumprimento de
2 Fls. 106-117.
3 Fls. 123-125.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sentença, em relação à obrigação de fazer imposta judicialmente à Prefeitura
Municipal de Santos. A sentença e o acórdão juntados às fls. 20-24 e 25-31,
respectivamente, impõem à executada a obrigação de fazer consistente no
reparo da calçada e na poda das raízes da árvore existente defronte ao imóvel
do autor, localizado à Rua Godofredo Fraga, no 174, na cidade de Santos, no
prazo de 90 dias, sob pena de multa semanal no valor R$ 500,00 em caso de
descumprimento. O trânsito em julgado ocorreu em 19 de setembro de 2017.
Anote-se que, após o ajuizamento do presente feito, a
Municipalidade informou em 31 de outubro de 2019 que cumpriu com a
determinação judicial no dia 29 de agosto de 2019, com juntada de Ofício e
fotografias do reparo do passeio. Posterior diligência de oficial de justiça
confirmou as alegações.4
No entanto, no mesmo ofício de fls. 48-49, é possível observar que
a descrição do serviço realizado pela municipalidade sugere a limitação do
reparo à calçada cimentada, sem englobar a poda das raízes causadoras do
dano ao calçamento. Tal poda também era conteúdo da obrigação de fazer
constante na determinação judicial objeto da presente demanda. Referida
4 Fls. 47-52 e 90-94.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
informação se confirma na anexa recomendação do engenheiro agrônomo que
determina “que se repare a calçada cimentada junto ao vegetal e mais nenhuma
ação. Para o futuro, recomenda-se o rebaixamento da copa”.
Posto isso, algumas considerações merecem destaque.
As informações juntadas pela ré sugerem o incompleto
cumprimento da obrigação judicialmente imposta. Além disso, as fotografias
produzidas em diligência pelo oficial de justiça não são capazes de registrar
minuciosamente o trabalho realizado pelos funcionários da prefeitura. São fotos
com baixa qualidade, sem cores e que não enquadram adequadamente a área
do calçamento que merecia reparos.
Sendo assim, não há que se falar em extinção do feito em razão
do adimplemento da obrigação de fazer. O completo cumprimento da
obrigação ainda é controverso, já que não é possível afirmar que a poda das
raízes foi realizada, tampouco ter certeza que o reparo realizado abrangeu
todos os danos causados pela árvore à calçada.
Como se não bastasse, no acórdão de fls. 25-31 foi determinada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
multa semanal de R$ 500,00 pelo descumprimento da obrigação. Essa astreinte
não foi objeto de análise da r. sentença e demanda apuração de seu montante,
já que o prazo para o adimplemento obrigacional era de 90 dias a partir do
trânsito em julgado da sentença, que ocorreu em 19 de setembro de 2017.
Também é controversa a data do alegado cumprimento da
obrigação. Embora haja aparência de cumprimento incompleto, a
municipalidade alega o completo adimplemento em 29 de agosto de 2019, ao
passo que a parte autora argumenta que a data o parcial cumprimento seria 22
de outubro 2019.5
Ganha força a data indicada pela requerente, tendo em vista que o
documento com as orientações e análise sobre o reparo foi assinado pelo
engenheiro agrônomo em 25 de outubro de 2019.6
Pois bem.
Respeitado entendimento diverso, o caso em apreço detém
5 Fls. 47 e 56-57.
6 Fls. 48-49.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
muitos fatos ainda controversos, carregando em si a necessidade de
enfrentamento do mérito desde o primeiro grau, com o seu regular
processamento e em consonância com a jurisprudência desta Corte Bandeirante
e do E. STJ. É, portanto, de rigor a conclusão de que o seguro desate da lide
reclama a anulação da r. sentença, determinando-se a devolução dos autos à
instância de origem para repetição da diligência realizada pelo oficial de justiça,
a fim de melhor apurar fotograficamente o cumprimento da obrigação.
Igualmente, de rigor a apuração do montante devido pela
municipalidade a título de multa semanal em decorrência do descumprimento
da obrigação de fazer.
Outrossim, trata-se de medida que visa a prestigiar os princípios
da ampla defesa e do contraditório, evitando-se, assim, alegações de
cerceamento de defesa.
Para os devidos fins de direito, consideram-se prequestionados os
dispositivos legais e constitucionais mencionados pelos litigantes.
Pelos motivos expendidos, pelo meu voto proponho aos meus
ilustres pares que se dê provimento ao recurso de apelação e que se determine
a devolução dos autos à origem para enfrentamento do mérito e repetição da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
diligência probatória.
José Orestes de SOUZA NERY
Relator
(Assinatura eletrônica)